Tribunal: TJES
Processo: 5007301-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007301-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA DA LAPA COTIAS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007301-40.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARIA DA LAPA COTIAS SANTOS
IMPETRANTE: JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA - BA72112
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA - BA72112

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER RESPONSÁVEL POR CRIANÇA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maria da Lapa Cotias Santos, contra ato do Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que decretou sua prisão preventiva no âmbito de ação penal em que é acusada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo), art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico) e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), todos na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa postulou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, sob alegação de que a paciente é mãe de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra a paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de mãe de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo na existência de indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade dos crimes investigados, extraídos de elementos como interceptações telefônicas, apreensão de drogas e expressiva movimentação financeira incompatível com a renda declarada da paciente.

A decisão de primeira instância apontou risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciando a atuação estruturada da paciente em organização criminosa com ramificações interestaduais.

As investigações demonstram que a paciente, ex-companheira de um dos líderes do tráfico local, assumiu papel de destaque na logística e financiamento da rede, inclusive atuando como fornecedora de entorpecentes e administradora de pontos de venda.

A prisão domiciliar foi indeferida diante da constatação de que a residência da paciente, onde vivem seus filhos, também é apontada como local de atividades ilícitas, tornando o ambiente inadequado para a convivência familiar em conformidade com os direitos da criança.

A concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP exige compatibilidade entre a medida e o interesse superior dos filhos menores, o que não se verifica no presente caso, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade social atribuída à paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de autoria, materialidade e elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal justifica a manutenção da prisão preventiva.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, exige que o ambiente domiciliar ofereça condições adequadas ao interesse superior da criança, o que não se verifica quando há elementos de que a residência é utilizada para atividades ilícitas.

A condição de mãe de criança menor de 12 anos, por si só, não impõe a substituição da prisão preventiva quando presentes requisitos legais que autorizam a custódia cautelar e evidências de atuação relevante em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 282, II; 312, 313, I, e 318-A; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007301-40.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARIA DA LAPA COTIAS SANTOS
IMPETRANTE: JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA - BA72112
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA - BA72112

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA DA LAPA COTIAS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL/ES, nos autos do processo tombado sob nº 5000292-65.2025.8.08.0052, em razão de se encontrar presa preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 66564599 da ação penal originária, disponível na aba Dados do Processo Referência do PJE) que as investigações, originadas a partir da apuração de um homicídio ocorrido em 18/01/2025 no Córrego Lagrimal (Zona Rural de Rio Bananal), revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada, associada ao Comando Vermelho, voltada ao tráfico de drogas, homicídios e crimes correlatos em Rio Bananal/ES.

Nesse contexto, JOSÉ AUGUSTO SANTOS MOTA, JULIANO PINTO DE CASSIMO, LAERTE ADÃO DOS SANTOS, RAUFLAN SANTOS COSTA, MARIA DA LAPA COTIAS SANTOS, JONATAS VIEIRA NOBRE, EDNA BATISTA ROCHA RIBEIRO, LETICIA RUZARIO DE SOUZA e CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35, caput) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), todos na forma do art. 69 do Código Penal, com as disposições da Lei nº 8.072/90.

Ressai que o núcleo da organização operava a partir da Fazenda de Zezinho Fracaroli, localidade utilizada como principal ponto de distribuição de drogas, sendo gerida por Laerte Adão dos Santos, um dos denunciados. As diligências realizadas pela Polícia Civil identificaram, ainda, expressiva movimentação financeira incompatível com a renda declarada dos envolvidos, depósitos bancários entre membros do grupo e a apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie, cadernos de anotações e comprovantes de transferência, elementos que corroboram a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas no seio da organização.

No tocante à denunciada
Maria da Lapa Cotias Santos
, restou apurado que ela desempenha papel relevante na estrutura criminosa, atuando como fornecedora de drogas e gerenciadora de pontos de venda na região rural de Rio Bananal. Ex-companheira de um dos líderes do tráfico local, Jônatas Vieira Nobre (vulgo “Choque”), Maria assumiu o controle de parte das operações após sua prisão, inclusive sendo mencionada em interceptações telefônicas como responsável pelo envio de entorpecentes a outros integrantes da rede. Depósitos bancários em seu favor, oriundos de comparsas, além de vultosa movimentação financeira identificada em relatório de inteligência — que somou mais de R$ 415 mil reais em curto período — reforçam sua posição de destaque na logística e financiamento das atividades ilícitas do grupo. As provas demonstram sua atuação ativa e contínua, especialmente no repasse de drogas vindas da Bahia e na administração das bocas de fumo da fazenda de Zezinho Fracaroli.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Na hipótese vertente, a prisão preventiva fora decretada em decisão proferida em 23/4/2025, sob o seguinte fundamento:

“
No caso em questão, verifica-se pela investigação realizada pela Polícia Civil que está presente o fumus comissi delicti consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, conforme passa-se a demonstrar.

(...)

Importante consignar ainda que f
oram achados comprovantes de depósitos em valores altos, quais sejam: R$5.000,00; R$2.500,00 e R$400,00, sendo estes dois últimos à Rauflan e Maria da Lapa, sem nenhuma relação aparente entre tais pessoas (depositante e depositário),
e embora a ré Edna tenha dito que os desconhece, foi esta que realizou tais transações (p. 97).

Menciona-se, ainda, o conteúdo da extração de dados (p. 11-25), em que Claudinéia Baptista, alcunha “Cuty”, investigada na comarca pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (com poder de mando e vinculada à Jandson de Jesus Ribeiro),
escreve em uma conversa com Ana Caroline Almeida Costa que Maria está no Lagrimal (local de residência da denunciada) e esta mandaria maconha para “Cuty
”.

Acentua-se que tal conversa se deu no dia 15/02/2023 e
Chock (ex-amasiado de Maria da Lapa) havia sido preso em 08/02/2023, ou seja, mesmo após a prisão deste, a referida acusada continuou/passou a atuar na traficância, inclusive, distribuindo drogas. De mais a mais, no dia da referida prisão, Maria estava no local, quando foram apreendidos produtos com ligação ao tráfico, tanto é que sobreveio condenação
(ainda não transitada em julgado) em relação ao ex-amasiado, qual seja Choque (ressalta-se: os dois acusados mantinham relação conjugal, já que, inclusive, tiveram uma filha juntos - p. 94).

O
relatório (p. 26-38) indica ter havido depósitos nas contas de Maria da Lapa por Claudinéia Baptista (em 21/03/2023 - p. 28 - - sendo que Maria foi mencionada por “Cuty” em 15/02/2023, conforme dados de interceptação telefônica), e movimentações financeiras que ultrapassam R$400 mil reais (p. 28 - 01/03/2023 até 31/08/2023)
.

Deve ser mencionado ainda que
o irmão de Choque/Chock
, qual seja: Phelipe Vieira de Souza, mesmo após sua prisão (em 08/02/2023), nas datas de 02/05/2023 e 08/05/2023,
depositou à Maria, as quantias de R$4.600,00 e R$3.990,00, respectivamente
.

(...)

Além disso com base em tais informações, foi possível observar que, referido acusado tem como depositante Adriano Santos Mota, vulgo “Professor”, investigado nesta comarca por ter cometido o crime de tráfico de drogas (p. 29 - das transações realizadas na conta junto ao Nubank, 10,26% foram com a referida pessoa, totalizando R$23.450,00), remetente Maria da Lapa Cotias Santos (investigada nesta demanda - p. 31 e 32 - valor de R$6.950,00, oriundo de 2 TEV’s realizados por esta) e depositante Letícia Ruzário de Souza (também investigada - p. 37 - valor de R$5.000,00, em 30/12/2024 depósito realizado em Poliana Pedroni Da Silva Correia [Lotérica da cidade] localizado em Rio Bananal/Es).

(...)

Portanto, os elementos colhidos indicam, com razoável segurança, que
os investigados não apenas integram/integravam associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas, como também, no contexto dessa atividade ilícita, teriam praticado o homicídio (investigado em outros autos) como forma de retaliação por dívida não quitada
. Trata-se, pois, de indicativos sérios, concretos e harmônicos que autorizam a segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Com relação ao periculum libertatis este também se encontra presente, evidenciado pela gravidade dos crimes imputados aos denunciados, que demonstram a potencial periculosidade daqueles, que poderiam continuar praticando atividades ilícitas caso sejam mantidos em liberdade.

A liberdade dos acusados Jose Augusto Santos Mota, alcunha “Augusto”, Juliano Pinto de Cassimo, alcunha “Cabelinho”, Laerte Adao dos Santos, Rauflan Santos Costa, Maria da Lapa Cotias Santos, vulgo Maria, Edna Batista Rocha Ribeiro, vulgo Edna, Jonatas Vieira Nobre, vulgo Choque/Chock e Carlos Henrique Francisco Da Silva, vulgo Tz ou Tê,
representa um grave risco à ordem pública, pois ficou demonstrado, perfunctoriamente, por meio do vasto conjunto probatório/elementos de informação lançados nos autos, que os acusados, em tese, participam de organização criminosa/associação voltada ao tráfico de drogas e à prática de outros delitos conexos, como o homicídio investigado em outros autos, que teria como único e exclusivo motivo, dívida decorrente do tráfico de drogas realizado pelos réus
.

São
indivíduos de extrema periculosidade, pois estariam vinculados ao Comando Vermelho, sob o comando e/ou vinculado
s à Jandson de Jesus Ribeiro, líder do tráfico nesta urbe e com 6 mandados de prisão em aberto, Chock e Maria da Lapa, também líderes do tráfico.

Ressalta-se, mais uma vez:
foram encontrados dois comprovantes de depósito à Rauflan Santos Costa (R$2.500,00) e Maria da Lapa Cotias Santos (R$400,00), depositados por Edna, esposa de “Augusto” (p. 97). Os acusados possuem movimentações deveras suspeitas em suas contas bancárias, que por vezes ultrapassam a monta de 1 milhão de reais, em um curto período de tempo, e que, conforme investigações, são diretamente ligados ao tráfico
.

(....)

Já Maria, é ex-mulher de Chock, líder de tráfico de drogas e investigado nesta demanda, que, inclusive, possui uma tatuagem de carpa apontada para cima (p. 91 - indica que o indivíduo é faccionado e está em ascensão), que foi citada numa investigação anterior (relacionada à “Cuty”). A transferência acima realizada demonstra que, mesmo após a prisão e posterior soltura de Chock, a acusada continua a atuar na mercancia ilícita de entorpecentes, considerando a inexistência de relação aparente entre tais pessoas (depositante e depositário), sendo, inclusive, negado pela depositante, conhecer a outra acusada
.

Maria, ainda, é apontada (pela polícia civil e militar da Bahia), atualmente, como pessoa responsável por encaminhar entorpecentes da Bahia para o Espírito Santo, de modo a caracterizar o tráfico interestadual de entorpecentes
.

Além disso, as testemunhas (p. 41 e 43) afirmam categoricamente que já receberam denúncias envolvendo a fazenda em que residem os acusados, sendo informado que
nas casas habitam traficantes e que tais indivíduos costumam andar armado, já tendo havido apreensão de arma de fogo do tipo revólver no referido local e que a distribuição de drogas ocorre livremente
.

(...)

A permanência dos investigados em liberdade representa
risco real e concreto à paz social e à tranquilidade da coletividade, além de indicar a continuidade das atividades criminosas, notadamente do tráfico de drogas na região
.

Desse modo, considerando a possibilidade de reiteração delitiva e prática de outros delitos, deve ser preservada a ordem pública.

A prisão do(a) acusado(a) Jose Augusto Santos Mota, alcunha “Augusto”, Juliano Pinto De Cassimo, alcunha “Cabelinho”, Laerte Adao dos Santos, Rauflan Santos Costa, Maria da Lapa Cotias Santos, vulgo Maria, Edna Batista Rocha Ribeiro, vulgo Edna, Jonatas Vieira Nobre, vulgo Choque/Chock e Carlos Henrique Francisco Da Silva, vulgo Tz ou Tê também é necessária para garantir a efetividade da instrução criminal, pela possibilidade de coação das vítimas/testemunhas, ou, até mesmo, pela probabilidade de atuar na tentativa de impedir a busca pela verdade processual, inviabilizando a participação de outros agentes.

(...)

Tem, portanto, que os acusados exercem grau de influência na localidade, e há risco evidente de constrangimento ou intimidação de testemunhas, o que comprometeria a colheita isenta da prova. Tal risco é acentuado pelo fato de os investigados já terem adotado condutas violentas contra usuários, conforme relatado nos depoimentos acostados aos autos.

Além disso, a prisão preventiva dos acusados também se justifica como uma medida necessária para assegurar a aplicação efetiva da lei penal, garantindo que o responsável pelo crime seja devidamente responsabilizado e punido conforme a legislação vigente.

A possibilidade concreta de fuga, somada à estrutura do grupo criminoso ao qual se vinculam, justifica a medida extrema para evitar que, ao final da persecução penal, reste inviabilizada eventual responsabilização penal.

(...)

O envolvimento em atividades criminosas, especialmente relacionadas a crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico, dentre outros, demanda uma resposta firme do sistema de justiça criminal. A detenção dos acusados é uma medida proporcional para responsabilizá-los por seus atos, proteger a sociedade contra futuras atividades ilícitas e promover a prevenção do crime.

De fato, a restrição da liberdade do(a)(s) acusado(a)(s), por meio da decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tratando-se, consequentemente, de medida razoável, adequada e proporcional aos crimes e às circunstâncias dos fatos, conforme previsto no artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Portanto, considera-se inapropriada a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, pois entende-se que seriam insuficientes para o caso em questão.

Ademais, é importante ressaltar que o decreto de prisão preventiva não se destina apenas a prevenir a repetição dos atos criminosos, mas também a proteger a sociedade e preservar a credibilidade da Justiça diante dos crimes e sua repercussão.

Por fim, vale destacar que, na ausência dos requisitos legais, a prisão preventiva pode ser revista a qualquer momento, inclusive mediante solicitação das partes envolvidas.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA (conversão da prisão temporária) de JOSE AUGUSTO SANTOS MOTA, vulgo “AUGUSTO”, JULIANO PINTO DE CASSIMO, vulgo “CABELINHO”, LAERTE ADÃO DOS SANTOS, RAUFLAN SANTOS COSTA,
MARIA DA LAPA COTIAS SANTOS, vulgo MARIA,
EDNA BATISTA ROCHA RIBEIRO, vulgo EDNA, JONATAS VIEIRA NOBRE, vulgo CHOQUE/CHOCK E CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, VULGO TZ OU TÊ.” (NEGRITOS NOSSOS)”

À luz de tal quadrante, cumpre salientar, nos termos do art. 227, da Constituição Federal, e do art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), é dever da família assegurar à criança, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à dignidade e à convivência em ambiente livre de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Nesse viés, a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A, do Código de Processo Penal, pressupõe não apenas a condição objetiva de ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos, mas também a aferição concreta de que a substituição da prisão preventiva atenderá, de forma efetiva, ao interesse superior dos infantes.

No presente caso, os elementos informativos coligidos nos autos apontam que a paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, exercendo papel de liderança na logística e distribuição de entorpecentes, inclusive a partir de local em que também reside com os filhos.

Tal contexto revela situação gravemente incompatível com o ambiente que se espera para o desenvolvimento físico, emocional e moral de crianças, tornando inviável acolher o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar.

De mais a mais, a segregação cautelar se revela necessária e proporcional à gravidade concreta dos fatos imputados, não apenas pela periculosidade social da agente, mas também em razão do risco real de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas e frustração da aplicação da lei penal, conforme amplamente fundamentado na decisão que decretou a preventiva.

Desta feita, em análise sumária, os indícios de participação ativa e relevante no núcleo da organização criminosa, bem como a expressiva movimentação financeira e os vínculos com outros investigados ligados ao tráfico interestadual, reforçam a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

À luz de tal panorama, não há como vislumbrar que a substituição da prisão preventiva por domiciliar atenderia ao interesse superior das crianças, ou que tal medida implicaria em benefício ao núcleo familiar, razão pela qual não se mostra cabível a concessão de prisão domiciliar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)